Tribunal: TJBA
Processo: 0577239-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577239-49.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILTON AMANCIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SAÚDE. VAGA EM UNIDADE HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação em ação que objetivava vaga em unidade hospitalar para tratamento de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação que visa garantir vaga em unidade hospitalar para tratamento de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por critério percentual sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, do CPC) ou por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), considerando o proveito econômico inestimável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. Conforme o Tema 1076 do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 5. Em ações que objetivam tratamento de saúde, como a garantia de vaga em unidade hospitalar, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido é inestimável, por envolver o direito constitucional à vida e/ou à saúde. 6. Na fixação dos honorários por equidade, devem ser observados os critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Tese de julgamento: 1. Em ação que objetiva vaga em unidade hospitalar para tratamento de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que o proveito econômico obtido é inestimável por envolver o direito constitucional à vida e/ou à saúde. Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 85, §§2º, 3º e 8º, 927, III, e 1.022 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, AgInt no AREsp n. 1.923.626/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0577239-49.2016.8.05.0001, cujo embargante é o ESTADO DA BAHIA e embargada é a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.